Tribunal: TJDFT
Processo: 0744352-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO INDEVIDO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA OU FALHA DE ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, para ser ressarcido do valor de R$ 1.830,29, referentes à medicação e sessões de fisioterapia por ele realizadas, após ter realizado artroplastia total de joelho esquerdo, custeada pelo Distrito Federal, em decorrência de sentença proferida nos autos no 0708034-68.2021.8.07.0016.
3. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, observa-se que a sentença proferida naquele processo deferiu o tratamento cirúrgico nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o Réu forneça à parte Autora a realização de cirurgia ORTOPÉDICA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada. Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil." (ID 135986638 dos autos de n. 0708034-68.2021.8.07.0016).
4. Os valores requeridos neste processo referem-se a sessões de fisioterapia e custeio de remédios. Tais procedimentos não foram objeto do processo no 0708034-68.2021.8.07.0016, quer seja porque não foram deferidos ou indeferidos na sentença, quer seja porque se o tivessem sido, o caminho jurídico para obtenção desses valores seria outro. Logo, não será neste processo o caminho adequado para o cumprimento da sentença prolatada.
5. Ademais, a parte autora não demonstrou ter o Distrito Federal se omitido em realizar os procedimentos ora indicados e a custear a medicação correlata, não havendo comprovação da falta ou falha de atendimento, ou de morosidade na marcação dos exames, ou de ausência de instrumentos, aparelhos ou pessoal especializado. Aliás, não há indicação ou afirmação de que a rede pública tenha sequer sido procurada para realizar tais procedimentos e fornecer os remédios, deixando a parte autora de cumprir com seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).
6. Portanto, como ressaltado na sentença, "[...] conclui-se que o autor, livremente, optou pela realização do tratamento em instituição particular de saúde, sem a prévia ciência e autorização do Distrito Federal. Desse modo, assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas resultantes do tratamento pós-cirúrgico (fisioterapia e medicamentos), não há que se falar que houve negligência do Distrito Federal no atendimento".
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.